Tribunal: TJSP
Processo: 1626241-25.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (artigo 155, § quarto, inciso I, do Código Penal) – Subtração de tacógrafo de caminhão – Alegação de fragilidade probatória afastada. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras da vítima e do policial militar seguras e consistentes. Apreensão em posse da coisa subtraída. Alegação de reconhecimento realizado em desconformidade com o art.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (artigo 155, § quarto, inciso I, do Código Penal) – Subtração de tacógrafo de caminhão – Alegação de fragilidade probatória afastada. Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras da vítima e do policial militar seguras e consistentes. Apreensão em posse da coisa subtraída. Alegação de reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Não cabimento. Identificação segura do réu. Dispositivo que configura recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Reconhecimento ratificado em juízo. Condenação mantida. Dosimetria. Recrudescimento da basal por conta de ações em andamento e mentira dos réus. Fundamentação não idônea, na hipótese concreta. Redimensionamento e fixação de regime aberto. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.